Tribunal: STF
Processo: RE 583687
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-03-29
Data de publicação: 2011-03-29

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ISONOMIA ENTRE HOMENS E MULHERES. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULAS STF 279 E 454. ART. 5º, I e XXXVI, 195, § 5º e 202, DA CF/88. IMPOSSIBILIDADE, NO CASO, DE PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 282 E 356. 


  




1.  Apreciação do apelo extremo requer o reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas STF 279 e 454), além de matéria de índole infraconstitucional, hipóteses inviáveis na via do apelo extremo. 




2.  Ausência de prequestionamento dos arts. 5º, I e XXXVI, 195, § 5º e 202 da CF/88. A jurisprudência sedimentada desta Corte não admite, em princípio, o chamado prequestionamento implícito. Incidência das Súmulas STF 282 e 356. 




3.  O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que o art. 195, § 5º, da CF/88, somente diz respeito à seguridade social financiada por toda a sociedade, sendo alheio às entidades de previdência privada. 




4.  Alegação de ofensa a incisos do artigo 5º da Constituição Federal. Ofensa meramente reflexa. Precedentes. 




5.  Agravo regimental a que se nega provimento.